Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-85.2016.8.11.0093
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001202-85.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ADELAR FAGANELLO - CPF: 533.520.099-53 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001202-85.2016.8.11.0093

APELANTE: CARLOS ADELAR FAGANELLO

APELADO: ENERGISA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO CONSUMIDOR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO
.

O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, e a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço a expensas do consumidor impõe o ressarcimento posterior pela Concessionária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação em Ação de Ressarcimento de Antecipação para Construção de Rede Elétrica Rural Subsidiada e Executada por Particular julgada improcedente, além de condenar os autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam que juntaram documentação suficiente para comprovar o efetivo gasto que tiveram com a construção da rede elétrica.

Aduzem que anexaram aos autos o projeto de terceiro legalmente habilitado e aprovado pela CEMAT.

Argumentam que a instalação da rede é incontroversa já que não foi contestada pela ré, e que a discussão na lide se limita ao dever ou não de ressarcimento.

Afirmam que o prazo para restituição das despesas não se subordina ao término do programa “Luz para Todos”, e que os valores antecipados devem ser reembolsados de imediato.

Sustentam também que o dever de distribuir a eletricidade é da Concessionária, que, por sua vez, incorporou a rede ao seu patrimônio. Arguem que, por isso, fazem jus à reparação da quantia que despenderam.

Contrarrazões no Id n. 104364009 - Pág. 87.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os apelantes ingressaram em juízo sob a alegação de que em meados de 2011, com recursos próprios, construíram rede elétrica monofásica com 2 cabos de 2CAA, 34,5 KW, 4.810s, e implantação de 1 posto de transformação de 10A, num custo total de R$41.893,40. Buscam o ressarcimento dessa quantia.

Segundo consta nos autos,
solicitaram da apelada a edificação da rede para atender o imóvel que possuem, localizado na zona rural de Feliz Natal - MT, o que foi autorizado sob a condição de que eles próprios (consumidores) deveriam viabilizar os meios de extensão de energia, posteriormente seria incorporada ao patrimônio da Concessionária e restituídos os valores gastos, como mostram as cartas enviadas aos clientes (Ids n. 104364008, Pág. 22, e 104364008, Pág. 31).

Por cuidar de relação de consumo,

é da apelada a obrigação de demonstrar que o reembolso é indevido.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que os autores não trouxeram provas suficientes de que arcaram com referidos custos.

Com a inicial anexaram a Carta n. 400083949/CEMAT, de 25-05-2011, em que consta a conclusão do estudo das condições técnicas e comerciais indispensáveis para a nova ligação, e nela a própria apelada indica o preço de R$41.893,40; a Carta n. 17993/2012/CEMAT, em que informa a fiscalização da entrada de serviço na propriedade dos apelantes e a aprovação do projeto; a declaração do prefeito em 16-07-2012 de que os proprietários limparam a faixa de domínio da estrada municipal para construção da rede; o registro de contrato de acervo técnico em forma de anotação de responsabilidade técnica no CREA-MT; os termos de manutenção da rede; a autorização para derivação de novos consumidores; o termo de responsabilidade para uso de geração própria e o memorial descritivo do projeto com carimbo de aprovação da CEMAT (Id. n. 104364008 - Pág. 22/49).

Vale destacar que na Carta de Solicitação de Serviço n. 400101710/CEMAT, de 03-05-2011, a ré comunica a necessidade de ampliar a rede de distribuição, que poderia ocorrer sem qualquer ônus desde que a carga fosse menor ou igual a 50KW, bem como que o Programa Luz Para Todos impunha metas, mas o atendimento poderia ser custeado pelo próprio interessado, com a possibilidade de ressarcimento até o mês previsto para o término do Programa ou até 90 dias após a energização da unidade (Id. n. 104364008 - Pág. 31).

A lei de regência (Resolução n. 223/2003) dispõe expressamente que as concessionárias de serviços públicos de distribuição de eletricidade devem incorporar ao seu patrimônio as redes particulares (hipótese dos autos).

É evidente que consiste em prática abusiva a participação financeira dos apelantes, sem a devida restituição, nas obras destinadas à transmissão de energia elétrica que será explorada pela apelada com fins lucrativos.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO CONSUMIDOR - INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O interesse de agir se reporta à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional buscada. O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária
. (TJ-MT – APL. 00044028920108110003, julgado em 17/12/2014, publicado em 22/12/2014).

Ainda deste Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA -
RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DOAÇÃO AFASTADA - RESOLUÇÃO Nº. 223/2003 DA ANEEL - RESSARCIMENTO DEVIDO - QUESTÃO DECIDIDA PELO EM REPETITIVO (AgRg no AREsp 265.438/MS) – PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO – INCABÍVEIS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(TJ-MT - AGV: 01438986920158110000 143898/2015, Segunda Câmara Cível, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 18/11/2015, publicado em 24/11/2015).

AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONSUMIDORA – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR – PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO
– RECURSO DESPROVIDO.
O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados.
Assim, a prorrogação para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, impondo o dever de restituição dos valores pagos. Pois, a prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa luz para todos e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades
. (TJ-MT - APL: 00054406820148110045 160298/2016, Primeira Câmara Cível, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 18/04/2017, publicado em 25/04/2017).

Em relação à quantia despendida, é desnecessária outra prova a esse respeito, já que o projeto foi aprovado e orçado pela própria apelada em R$41.893,40.

Ademais, não obstante a inversão do ônus da prova, ela não anexou o processo administrativo (no qual os autores dizem que juntaram as notas fiscais), com o que poderia esclarecer os motivos da recusa no ressarcimento; em vez disso, limitou-se a apresentar argumentos genéricos.

Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto os autores cumpriram o estabelecido no inciso I.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para condenar a apelada a indenizar os apelantes em R$41.893,40, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil).

Inverto o ônus de sucumbência e fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021